Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-50.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000040-50.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOYCE GONCALVES LIMA - CPF: 062.405.921-96 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz de plantão - Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000040-50.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOYCE GONCALVES LIMA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003] – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E OUTROS REGISTROS CRIMINAIS EM CURSO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA FREAR O ÍMPETO CRIMINOSO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura da paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente ostenta condenação transitada em julgado por tráfico de droga, além de outros registros criminais em andamento.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000040-50.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOYCE GONCALVES LIMA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de JOYCE GONÇALVES LIMA, que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis pela prática, em tese, do crime de porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

Assevera que a
“existência de antecedentes não presume a personalidade voltada para condutas criminosas”
, pois ostenta
“uma única condenação por tráfico privilegiado”
, cuja pena foi substituída por restritivas de direitos.

Almeja a concessão da ordem para que JOYCE possa responder a ação penal em liberdade. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida no plantão judiciário, durante o recesso forense.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000040-50.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O boletim de ocorrência lavrado registra o seguinte:

“A equipe da Força Tática recebeu denúncia anônima de que um grupo criminoso iria cometer um roubo à residência na cidade de Rondonópolis. A denúncia indicada que a arma que seria utilizada estaria sendo escondida por uma mulher, de nome JOYCE, em seu local de trabalho, um salão de beleza na Av. Sergipe, nº 686, Bairro Parque das Rosas. As informações foram passadas para a Agência Regional de Inteligência do 4º CR da PMMT, que produziu conhecimento, identificando o veículo que JOYCE utilizava para circular pela cidade, Ônix vermelho, placas PZZ-6875. A equipe da Força Tática localizou o veículo circulando pela Rua Péricles Pergo, Bairro Nova Era, e realizou a abordagem. No veículo estavam os três conduzidos e uma criança de sete meses de idade, filha de JOYCE. Durante a busca, no interior da bolsa infantil da criança, foi localizado o revólver, calibre .38, Taurus, nº 236577. Tal fato indica que a presença da criança com os conduzidos tinha o objetivo de diminuir suspeitas para abordagens policiais. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos três conduzidos e acionado o Conselho Tutelar, que se fez presente no local, com a Conselheira LINDINÊS SANTOS SOUSA. Por indicação de JOYCE, a Conselheira deixou o bebê sob responsabilidade da Sra. ALCIONE GONÇALVES DOS SANTOS, que é tia de JOYCE. A criança foi conduzida pela Conselheira e entregue para Sra. ALCIONE no endereço de trabalho de JOYCE, que foi citado acima. Os três presos e os materiais apreendidos foram conduzidos até a delegacia, para providências, juntamente com o veículo Ônix”.

A
paciente foi presa juntamente com CIVALDO DOS SANTOS ARAGÃO e LUCIMAR SOARES DANI, que alegaram desconhecer a existência da arma e foram liberados pela autoridade policial.

Interrogada, JOYCE respondeu:

“Que a interrogada assume a propriedade da arma e afirma que LUCIMAR e CIVALDO não tinham conhecimento que a arma estava em seu poder; que a interrogada não quer revelar detalhes sobre o destino da arma, bem como se iria receber pagamento por estar transportando a arma consigo; que não tem mais informações a acrescentar”.

N
a audiência de custódia, após prévio requerimento do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva da paciente,
verbis
:

“[...] muito embora tenha havido a fixação da fiança, tem-se que a reiteração das condutas criminosas por parte da custodiada, a condenação anterior por tráfico de drogas, a possível associação criminosa desta envolvendo este feito, além do fato de que a arma estava dentro da mochila da sua filha de 07 (sete) meses de idade, neste momento, impedem a colocação da indiciada em liberdade.

Além disso, verifica-se que a indiciada ostenta outra passagem criminal, perante o Juízo da 2ª Vara de Paranatinga-MT, sob o nº 0004230-43.2018.8.11.0044, inclusive, já houve condenação e o processo está em grau de recurso.

De outra banda, imprescindível ponderar que o princípio da maternidade responsável, esculpido pelo Constituição da República Federativa do Brasil, no Artigo 226, § 7º, preceito basilar da família, não está sendo observado e/ou seguido pela indiciada, vez que tal princípio constitucional visa proteger os filhos, impondo limites à liberdade dos pais, quais sejam, aqueles decorrentes da responsabilidade com a criação e o sustento da prole.

Dessa forma, pelo que consta dos autos e pelo depoimento da autuada em audiência de custódia, verifica-se que ela, mesmo sendo mãe de 04 (quatro) filhos, inclusive, estando a menor de apenas sete meses de idade em sua companhia no momento do crime e abordagem policial denota-se, pela simbologia de que mesmo com essa conduta e após uma condenação criminal, a indiciada não tem a intenção de afastar-se do mundo do crime, consoante brilhante parecer de Sua Exa. o digno Promotor de Justiça.

Destarte, merece registro trecho do boletim de ocorrência elaborado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, “in verbis”:

“NO VEÍCULO ESTAVAM OS TRÊS CONDUZIDOS E UMA CRIANÇA DE 07 MESES DE IDADE, FILHA DE JOYCE.
DURANTE A BUSCA, NO INTERIOR DA BOLSA INFANTIL DA CRIANÇA, FOI LOCALIZADO O REVÓLVER CALIBRE .38 TAURUS Nº 236577. TAL FATO INDICA QUE A PRESENÇA DA CRIANÇA COM OS CONDUZIDOS TINHA O OBJETIVO DE DIMINUIR SUSPEITAS PARA ABORDAGENS POLICIAIS.
” (sic) (grifo nosso)

À vista disso, depreende-se que, a indiciada utiliza dos objetos da filha de tenra idade (bolsa infantil) para carregar produtos ilícitos, colocando-a em iminente risco de vida, na medida em que a transporta juntamente consigo para a prática de crimes.

Merece registro ainda, que o fato de ser mãe de 04 (quatros) crianças não tem o condão de salvo conduto para cometer delitos, não sendo o caso de concessão de prisão domiciliar ou qualquer outro tipo de medida cautelar diversa da prisão, tudo consoante judicioso parecer ministerial, com o qual essa signatária concorda plenamente.

Associado a tudo isso, a denúncia anônima dava conta de que um grupo criminoso iria cometer um roubo contra residência nesta urbe e a autuada estava escondendo a arma que seria utilizada no crime. Assim, muito embora o delito seja posse de arma de fogo, contudo, a arma era para um crime bem mais grave, conforme depreende-se da denúncia.

Além disso, os depoimentos dos policiais da Força Tática que relataram ter efetuado a prisão em flagrante do indiciado, incutem nesta magistrada a certeza da necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Dessa forma, verifica-se que ao indiciada é contumaz na prática delituosa, razão pela qual evidencia-se a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso. [...]”

Pela documentação acostada, verifico que, logo após atingir a maioridade, JOYCE foi processada no ano de 2014, na Comarca de Paranatinga, por tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade, transitada em julgado, foi substituída por restritivas de direitos.

Em consulta realizada no sistema VÍNCULUM [ID. 46702186, pág. 33], é possível verificar a existência de 8 [oito] boletins de ocorrência nos quais JOYCE figura como suspeita ou indiciada, sendo 3 [três] deles nos anos de 2018 e 2019, ligados à prática do crime de tráfico de drogas.

Dos 4 [quatro] filhos que possui, JOYCE informou que apenas o mais novo reside com ela, justamente a criança cuja bolsa foi utilizada para esconder a arma que, ao que se infere, seria utilizada para cometimento de crimes naquela urbe, consoante apurado pelo serviço de inteligência do 4º Comando Regional da Polícia Militar, o que indica a
gravidade concreta da conduta
.

A reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia provisória. Trago à colação aresto da Corte Cidadã:

“[...] a segregação antecipada se faz necessária, também, para evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que, conforme explanado pelas instâncias ordinárias, o recorrente possui antecedentes (...). Tais circunstâncias justificam a segregação antecipada para garantia da ordem pública.”
(RHC 102.957/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 12/12/2019)

Nesse quadro, não se identifica manifesta ilegalidade que recomende a soltura da paciente.

Lado outro, o fato de JOYCE possuir outros registros criminais, inclusive condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, revela que as medidas cautelares alternativas são insuficientes para evitar o cometimento de novos crimes.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de JOYCE GONÇALVES LIMA, mantendo integralmente a decisão que decretou sua prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021